Tribunal: TJMT
Processo: 1028351-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028351-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIANA FRANCISCO - COMERCIO DE FRUTAS - CNPJ: 29.533.888/0001-00 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), JULIANA FRANCISCO - CPF: 055.047.121-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos termos do art. 85, §
§

2 e 3
º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, em razão do valor da causa; e

(
ii
) estabelecer se deve incidir a redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pelo Agravante
.

III. Razões de decidir

3.
Conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. A orientação do STJ exige a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
O Tema 1.255 do STF não determinou a suspensão dos processos nem possui efeito vinculante nesta instância, de modo que não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria
.

5.
O Agravado obteve proveito econômico mensurável, uma vez que a Exceção de
Pré
-Executividade resultou no cancelamento de parte do crédito tributário, o que impede a aplicação do artigo 85, §8º, do CPC
.

6. O artigo 90, §4º, do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando a parte demandada reconhece a procedência do pedido. No caso, o Agravante reconheceu a inconstitucionalidade do tributo e retificou a Certidão de Dívida Ativa, preenchendo os requisitos para aplicação do dispositivo.

IV
.
D
ispositivo e tese

7
.
Agravo Interno parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

2.
O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública e a consequente retificação da Certidão de Dívida Ativa autorizam a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, §4º, do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º; art. 90, §4º
;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1076;
STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2452234/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2159692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no âmbito de recurso de agravo de instrumento, negou provimento e manteve a decisão do Juízo singular, que fixou os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil
.

O Agravante sustenta a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fundamentando-se no Tema nº 1.255 do STF, que admite a fixação dos honorários por equidade em demandas de considerável valor
.

Alega, ainda, a necessária aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que reconheceu a procedência do pedido do Agravado e cancelou a Certidão de Dívida Ativa logo após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade
.

Ao final, requer o integral provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática e, por consequência, arbitrar os honorários de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, além da incidência do artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal
(
id
.
263913256
).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, alegando a correta aplicação do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
, além da impossibilidade da aplicação do Artigo 90, §4º, do CPC, nos autos
(
id
.
267341781
)
.

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia suscitada no presente Agravo Interno diz respeito à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no Juízo por equidade,
conforme entendimento do Tema 1.255 do STF,

configurando
um
distinguishing
em relação à tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
e a aplicação da redução dos honorários pela metade conforme entendimento do Artigo 90, §4º do Código de Processo Civil
.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação
:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Quanto à alegação do Agravante com fundamento no Tema 1.255 do STF, a pretensão não merece acolhimento. Embora a matéria sobre honorários fixados por equidade tenha sido afetada, não houve determinação de suspensão dos processos em curso.

Portanto, não há impedimento ao julgamento deste recurso, sobretudo diante do entendimento firmado no Tema 1076 do STJ.

Ademais
, verifica-se que a parte executada obteve proveito econômico
mensurável
, uma vez que a Exceção de
Pré
-Executividade resultou no cancelamento de parte do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. Tal circunstância justifica o arbitramento dos honorários na forma prevista no artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil
.
Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E NOTA
PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SÚMULAS 233 E 258/STJ. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA A CARGO DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 5. Consoante entendimento vigente nesta Casa, os honorários de sucumbência devem ser impostos ao exequente quando for acolhida a objeção de
pré
-executividade para extinguir o procedimento executivo.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, o proveito econômico equivalerá ao montante do débito executado, que deve servir de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência. 7. Sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora
. 8. A jurisprudência deste Superior Tribunal se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido. 9. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2452234 PR 2023/0280478-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024) (destaquei)

O entendimento desta Câmara julgadora é no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA - VALORES CONSIDERADOS - DATA DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - PRECEDENTES
NO STJ
. 1. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa
. 2. A quitação do parcelamento da dívida remanescente de forma voluntária pelo devedor implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada (STJ, REsp n.º 1.670.543/PR).
(...)
STJ. 5. Recurso de Apelação provido em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001870-09.2016.8.11.0006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/12/2023)
(destaquei)

Entretanto, no que se refere à aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, vale destacar que sua incidência está condicionada à concordância com o pedido formulado pelo Excipiente
.

Na hipótese, verifica-se que, em 06/04/2024, o Agravado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada
(
id
. 151687046 –
Execução Fiscal nº.
1002549-06.2021.8.11.0015).

Após a intimação do Ente Federativo para se manifestar sobre a Exceção de
Pré
-Executividade, este compareceu aos autos e concordou com a inconstitucionalidade do referido tributo (
id
. 153825417 – Execução Fiscal nº. 1002549-06.2021.8.11.0015).

Nesse sentido, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido do Excipiente, inclusive retificando a Certidão de Dívida Ativa, é correta a aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civi
l
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II
. Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de
pré
-executividade
, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo. (...). VI. Agravo Interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2159692 MT 2024/0274851-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO AJUIZADO – SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10 % (DEZ POR CENTO) – APLICADO O ART. 90, §4º, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO REDUZINDO O PERCENTUAL PARA 5% (CINCO POR CENTO) COM MANUTENÇÃO DO REDUTOR – NOVO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – PLEITEADA A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A concordância da Fazenda Pública quanto à pretensão da parte autora foi devidamente sopesada por meio da redução dos honorários sucumbenciais pela metade, consoante o previsto no art.
90,§
4º, do CPC
. 3. No tocante ao quantum fixado, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, motivo pelo qual se impõe o provimento parcial do agravo interno. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT 1015507-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao agravo
interno
interposto,
apenas para incidir a redução dos honorários advocatícios nos termos do artigo 90, §4º do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025